Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-21.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Citação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (PROCURADOR), MARIA ROSA ESTEVAO ABELIN - CPF: 225.499.190-68 (PROCURADOR), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
–
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, como bem consignado na decisão agravada,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda,
com cláusula de poderes gerais de foro
, como ocorreu na hipótese, o que fragiliza a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a demora no recebimento do crédito pelo Agravado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1019817
-21.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO

em virtude da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que
estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Afirma que o entendimento do STJ é no sentido de que a
procuração para o foro em geral, somente, configura o comparecimento espontâneo quando acompanhada de carga dos autos ou apresentação de defesa, o que não aconteceu no caso em análise.

Ressalta que é evidente que o
Exequente/Agravado não promoveu a citação do Executado/Agravante no prazo de dez dias, providência necessária para que a citação válida retroagisse à data da propositura da ação, de modo que ficou configurada a prescrição do direito de o Credor de executar o título executivo.

Aduz que o dano irreparável é iminente e a suspensão do processo executivo dada a matéria ventilada, prescrição da cédula de crédito, é medida necessária e cautelosa a fim de resguardar o patrimônio do Executado até o julgamento do Agravo.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 115756489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
em virtude da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade oposta em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Em suas razões, o Agravante pugnou pela reforma da decisão agravada sob o argumento de que “
a procuração colacionada aos autos não contém poderes expressos para o recebimento de citação, e ainda que tivesse, para que pudesse ser configurado o comparecimento espontâneo, segundo o entendimento do STJ, deveria ter sido procedida de carga dos autos, pelo menos
”.

Ressaltou que não ficou configurado o comparecimento espontâneo na Ação de Execução, eis que os advogados constituídos naquela oportunidade apenas juntaram o instrumento procuratório sem poderes específicos, sem fazer carga dos autos e sem apresentar qualquer defesa ou Exceção de Pré-Executividade.

Aduziu que o comparecimento espontâneo ocorreu na data da apresentação da Exceção de Pré-Executividade aviada em 04/09/2019 e, alternativamente, com a apresentação da procuração juntada em 15/05/2019.

Argumentou que “
a prescrição se operou de pleno direito, pois a demora na efetivação da citação não se deu por culpa do judiciário, nem das supostas esquivas do Agravante como aduziu o juízo, mas pela inércia e negligência do Agravado na condução do processo, que demorou quase quatro meses para realizar a providência necessária para viabilizar a citação, ou seja, para distribuir a carta precatória de citação junto ao juízo deprecado
”.

Por fim, afirmou que embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal (26/07/2013), o marco interruptivo da prescrição deve ser firmado na data da citação válida ocorrida em 15/05/2019, com a juntada a procuração e manifestação nos autos e, alternativamente, com a juntada da Exceção de Pré-Executividade, não havendo retroatividade do
dies ad quem
para a data do ajuizamento da demanda.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

"
(...)

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, isso porque, segundo o entendimento do STJ, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda,
com cláusula de poderes gerais de foro
, como ocorreu na hipótese, o que fragiliza a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante.

Ademais, neste juízo de cognição sumária, não há falar em prescrição da pretensão, eis que quando o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a demora no recebimento do crédito pelo Agravado.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal,
indefiro

o pedido de efeito suspensivo"
.

Insatisfeito com o resultado, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine;
isso porque, como bem consignado na decisão agravada, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda,
com cláusula de poderes gerais de foro
, como ocorreu na hipótese, o que fragiliza a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Além disso,
tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo
quando da juntada de
instrumento de mandato
com poderes para receber citação ou, ainda,
com cláusula de poderes gerais de foro
.

2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato.

3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido
. (STJ. AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).

Ademais, neste juízo de cognição sumária, não há falar em prescrição da pretensão, eis que o credor foi diligente no sentido de impulsionar os autos, de modo que o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordenou a citação da parte ré.

Da mesma forma, não ficou demonstrado, na pretensão invocada pelo Agravante, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a demora no recebimento do crédito pelo Agravado.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022